Tribunal: TJBA
Processo: 8035805-57.2023.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL n. 8035805-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: JOAO SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PLEITO VISANDO A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA REQUERIDO POR ENTENDER AUSENTE OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE DO DECISUM NÃO EVIDENCIADA - EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. - Trata-se de Ação Cautelar Inominada, com pedido liminar, interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito de nº. 8092616.34.2023.8.05.0001, interposto contra a venerável decisão, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Audiência de Custódia de Salvador/BA, que beneficiou João Santos Souza, com a liberdade provisória, mediante aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, no sentido de que, “é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado”. (STJ, 6ª Turma, HC 572583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19/08/2020). – Trata-se contudo de instrumento de caráter excepcional, devendo ser demonstrado de logo, a manifesta ilegalidade da decisão judicial combatida e de elevada probabilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, aptos a viabilizar a concessão cautelar pretendida. – No caso dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu liberdade provisória fundamentando sua decisão na ausência do periculum libertatis, impondo ao requerido as medidas cautelares previstas no Art. 319, do Código de Processo Penal. – Inexistência de manifesta ilegalidade da decisão judicial combatida. Ausência dos requisitos legais para a pretendida concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, em obediência ao princípio da Confiança no Juiz da Causa. IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Cautelar Inominada de nº. 8035805.57.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Requerido JOÃO SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .